Tribunal: STF
Processo: RE 1245350
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Pernambuco contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 196, DA CF/88. LEITO DE UTI . FALHA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, § 6º, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “No caso dos autos, a sentença não reconheceu ter ocorrido o falecimento da mãe da apelada em decorrência da falta de fornecimento de leito de UTI.
    E não poderia ser diferente, na medida em que não consta nos autos prova de que a morte da Sra. Maria do Carmo Oliveira teria sido evitada se disponibilizado o leito em UTI a partir do momento em que foi transferida do Hospital Nossa Senhora de Lourdes para o Hospital da Restauração. Na verdade, o depoimento da médica Sylvia Helena Araújo Lima Siqueira revela que a morte da paciente certamente teria ocorrido, ainda que o leito em unidade de terapia intensiva tivesse sido fornecido desde o primeiro momento.
    Para fundamentar o reconhecimento da responsabilidade do Estado, mais precisamente da União, do Estado de Pernambuco e do Município do Recife, a sentença considerou que a falta do atendimento médico-hospitalar apropriado ‘suplantou a possibilidade de que tivesse a chance de superar o problema de saúde e sobrevivido’ (fl. 323). Para o juízo de primeiro grau, ‘o réu deixou de promover a internação da paciente na forma recomendada pelo médico que a assistiu e, o que é ainda mais grave, negligenciou o cumprimento da ordem judicial que determinava a sua transferência para a UTI (fl. 324).
    …...................................................................................................
    No caso dás autos, penso que: não-obstante a gravidade do estado de saúde da mãe da apelada, que já chegou ao Hospital da Restauração em estado de ‘inconsciência’, a conduta omissiva dos entes públicos, especialmente no tocante ao remanejamento da paciente para hospital da rede privada em razão da falta de vagas em UTI, quebrou a legítima expectativa de atendimento de acordo com a recomendação médica.
    Adoto, neste ponto, os seguintes fundamentos da sentença:
    'Como se vê, o réu deixou de promover a internação do Paciente na forma recomendada pelo médico que o assistiu, e, o que é ainda mais grave, negligenciou o cumprimento da ordem judicial, que determinava a sua transferência imediata para a UTI da rede hospitalar privada’ (fl. 324).
    É certo que há relato de que ‘o prognóstico da paciente era grave e, mesmo na UTI, poderia ter evoluído para o óbito’ (consoante testemunho da Médica Sylvia Helena – fl. 304), todavia, não se pode perder de vista que a possibilidade de alguma recuperação da paciente não foi descartada, não existindo outra prova nos autos que descartasse um ‘processo de melhor convalescência’ (expressão utilizada no voto-vista da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.335.622-DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje, 27.03.2013).
    O Sistema Unificado de Saúde – SUS, mesmo com a determinação do Estado-Juiz, privou a mãe da apelada de receber um tratamento digno (recomendado dentro das possibilidades materiais do serviço público de saúde), que talvez pudesse lhe garantir uma sobrevida.
    …...................................................................................................
    Todavia, no que diz respeito à indenização, penso que o valor pela chance perdida deve ser mitigado, especialmente considerando que houve, ainda que tardiamente, a disponibilização da vaga, como também que, no período entre a entrada no Hospital da Restauração e o óbito teria ocorrido uma melhora no estado de saúde a justificar a desnecessidade do remanejamento para uma UTI.
    Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.021.125/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.057.028-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.161.092/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator